Tribunal: TCU
Processo: 012.643/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin (Astef) e por José de Paula Barros Neto contra o Acórdão 6.365/2024-1a Câmara, de minha relatoria, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.213/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação Técnico-Cientifica Eng. Paulo de Frontin e por José de Paula Barros Neto contra o Acórdão 6365/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1213/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, tão somente, para prestar os esclarecimentos contidos no voto; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.